Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALÊNCIA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não fora constatado no aresto combatido, que expôs, de forma coesa e coerente, suas razões acerca da impossibilidade de se transferir integralmente o ônus sucumbencial à parte adversa, bem como de se considerar correta a sucumbência não equivalente imposta pelo d. sentenciante.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.